Tribunal: TJES
Processo: 5002941-96.2024.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002941-96.2024.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: DANKAS DOMINIKI MARTINS

REQUERIDO: ELIMAR GUIMARAES CORTES e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS

1. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Tendo em vista que o único intento dos aclaratórios é a rediscussão da causa e postergar o seu desfecho, dado o caráter manifestamente protelatório do recurso, afasta-se a incidência da súmula 98 do STJ e, por conseguinte, aplica-se a multa do §2º, do art. 1.026, do CPC

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória,10 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Dankas Dominiki Martins contra acórdão emanado deste Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, por meio do qual, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo interno interposto em face da decisão monocrática de id. 12590813 que indeferiu a petição inicial desta ação rescisória, com base no art. 968, § 3º c/c art. 290, ambos do CPC, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC e condenou o requerente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de id. 16284370, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em (i) omissão porque o acórdão não analisado a possibilidade jurídica de convalidar o recolhimento extemporâneo das custas processuais quando comprovado nos autos o seu recolhimento antes da decisão extintiva do feito; (ii) obscuridade, ao colacionar diversas jurisprudências que socorrem o direito do Autor.

Contrarrazões apresentadas no id. 16296963.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO TEMPESTIVO DAS CUSTAS E DO DEPÓSITO RESCISÓRIO. INTEMPESTIVIDADE NÃO SUPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 968, §3º, E 290, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, a parte autora deve proceder ao recolhimento tempestivo das custas iniciais e do depósito rescisório, este último correspondente a 5% do valor da causa, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 968, §3º, e art. 290, ambos do CPC.

2. O prazo para o recolhimento foi regularmente fixado e informado à parte agravante, não havendo que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. O sistema eletrônico (PJe) não possui força vinculante quanto à indicação de prazos, devendo prevalecer o que foi expressamente fixado pelo juízo.

4. A ausência do depósito rescisório e o recolhimento intempestivo das custas impedem a formação válida do processo, impondo a extinção do feito sem resolução de mérito.

5. Quanto à condenação aos honorários advocatícios, embora o agravante sustente a ausência de triangularização processual, observa-se que houve manifestação espontânea dos requeridos, inclusive com apresentação de petições. Assim, estando a parte adversa formalmente integrada aos autos, incide a regra do art. 85, §2º, do CPC, autorizando a fixação dos honorários de sucumbência.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução da controvérsia, concluindo, de forma hialina, pela recolhimento intempestivo das custas iniciais e do depósito rescisório.

Restou expressamente consignado no voto condutor do julgado que “
embora haja julgados que admitam a convalidação do recolhimento extemporâneo das custas quando realizado antes da extinção do processo, tal entendimento não se aplica à Ação Rescisória, cujos requisitos são mais estritos e delimitados legalmente, tendo em vista seu caráter excepcional
”.

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Acerca de tal aspecto, bem de se ver que a embargante desconsidera que, à luz da orientação do STJ,
“[...] Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material,
não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso
.[...]” (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.821.245/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)
.

Enfim, verifico o caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios, circunstância que afasta a incidência da súmula 98 do STJ (AgInt no AREsp 942.397/RS) e, por sua vez, atrai a aplicação da multa prevista no §2º, do art. 1.026, do CPC, a qual fixo no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios e, por conseguinte, condeno a embargante ao pagamento da multa prevista no §2º, do art. 1.026, do CPC, a qual fixo no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

7
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o voto da E. Relatora.